Tribunal: STF
Processo: Rcl 41275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 16/DF. TEMA 246-RG/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS QUE COMPROVAM A FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - No julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar responsabilidade caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público, como no caso dos autos, em que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa e da legislação pertinente, reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração.



    III – No caso, a atribuição de responsabilidade subsidiária da agravante não se deu de forma automática, ou por mera presunção, mas em razão de o juízo trabalhista ter apurado, com base em elementos fático-probatórios e nos dispositivos, princípios e regras aplicáveis, a culpa in vigilando da Administração Pública. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



    V – Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria afastado a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem observar a cláusula de reserva de plenário, verifico que não procede. Isso porque esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    VI - Ademais, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, é necessário que o referido afastamento tenha como fundamento a incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.